Tribunal: STF
Processo: RE 120737
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-02
Data de publicação: 1990-02-02

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E JUROS MORATORIOS. CORREM
OS PRIMEIROS A PARTIR DA IMISSAO DE POSSE, ATÉ A CITAÇÃO PARA A
AÇÃO. DECISÃO QUE MANDA PAGAR JUROS COMPENSATORIOS A PARTIR DA
IMISSAO PROVISORIA NA POSSE COMETE ERRO TECNICO.
NÃO PREQUESTIONADA A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.